Tribunal: STF
Processo: ARE 1354524
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Vilma Thomaz Barbosa Mendes de Barros contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Prudente que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a recorrente não logrou demonstrar a preliminar devidamente fundamentada de repercussão geral de questão constitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    Contribuição previdenciária sob aposentadoria e pensões incidindo sobre o valor que supera um salário mínimo – Inteligência do artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal – Declaração de déficit atuarial no RPPS do Estado de São Paulo pelo Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão após emissão da Nota Técnica nº 03/20 pela SPPREV – Possibilidade – Recurso não provido.



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, e 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Requer seja conhecido e provido o recurso para anular o acórdão “declarando que ausente a divulgação pública do cálculo que comprova a situação de déficit atuarial, não é permitido à Recorrida o recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores de aposentadoria e de pensões que venham superar 01 (um) salário-mínimo nacional.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a respeito da controvérsia em questão, no âmbito da repercussão geral, julgou o RE 875.958, ministro Roberto Barroso, Tema n. 933/RG, fixando a seguinte tese: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes, em que foi determinado a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema n. 933/RG): ARE 1.340.644, ministro Roberto Barroso, DJe de 1 de outubro de 2021; ARE 1.340.882, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de setembro de 2021; ARE 1.340.927, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de novembro de 2021, entre outros.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 933/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator